Tribunal: TJBA
Processo: 8065075-29.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065075-29.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS MARCELO DA SILVA RODRIGUES Advogado(s): KLEBER DA SILVA LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Mandado de Segurança. Impugnação à gratuidade da justiça. Rejeição de preliminar de ausência de prova pré-constituída e preliminar de necessidade de intimação do Impetrante para desistir do feito em razão da existência de Mandado de Segurança coletivo sobre a matéria. Não acolhimento. Policial Militar Inativo. Direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%. Direito líquido e certo demonstrado. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Segurança Concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8065075-29.2023.8.05.0000 , em que figuram como Impetrante LUIS MARCELO DA SILVA RODRIGUES e como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas e conceder a segurança vindicada, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.